Tribunal: STF
Processo: ARE 1513782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO A SARGENTO JÁ CONCLUIDO PELO AUTOR HÁ QUASE 01 ANO. LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. FATO CONSUMADO NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO OPERADA. PARTICIPAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante do acima exposto, deve o Poder Judiciário, com fundamento nos princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica, reconhecer a validade do curso, face a consolidação da situação fática pela conclusão do curso de habilitação pelo recorrido somado ao transcurso de, pelo menos, 06 meses de sua conclusão. A teoria do fato consumado reside exatamente nisso: quando os provimentos precários são reformados, as situações por ele geradas já estão tão consolidadas que se perpetuam no tempo.



    Não faria sentido algum invalidar o curso já concluído, pois tal medida simplesmente forçaria o recorrido a novamente frequentá-lo de maneira desnecessária.



    (...)



    Por fim, anote-se que se trata de situação excepcional, no qual o princípio da razoabilidade e da segurança jurídica se sobressaem, diante da outra fundamentação apresentada e das particularidades do caso concreto, sobretudo da ausência de prejuízos à Administração Pública e do malefício que a reversão representaria ao servidor militar que compõe o quadro da PM.



    Portanto, não há mais como voltar as coisas ao estado anterior e a hipótese é, então, de convalidação da matrícula e, consequentemente, reconhecimento da validade jurídica do curso de habilitação concluído com êxito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente